Tribunal: STF
Processo: ARE 1505942
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF nº 117.208 /2025)



PETIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO.



    1. Em 09/09/2024, proferi decisão de não conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a qual foi publicada no dia seguinte.



    2. Com a petição/STF nº 117.208/2024, Ademir Domingues, por meio do advogado constituído, busca o reconhecimento da prescrição, apontando o transcurso do período necessário à configuração do fenômeno.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva, embora seja admissível seu reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, observo que não há elementos objetivos suficientes, nesta etapa recursal, que permitam concluir pela sua efetiva ocorrência. Desse modo, não há impedimento para que a matéria seja analisada pelo Juízo de origem, que possui melhores condições de avaliar todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes, dada a sua proximidade com os autos originários. No mesmo sentido, confira-se:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Juízo da execução. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.480.947-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso [Presidente], Plenário, j. 22/04/2024, p. 30/04/2024; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão e falsidade ideológica. Art. 158, § 1º; e art. 299, parágrafo único, c/c o art. 61, inciso II, “g”, todos do Código Penal. Arguição de prescrição. Recurso extraordinário intempestivo. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no juízo de origem ou de execução. 5. Recurso extraordinário interposto a destempo. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.495.915-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 01/04/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.477.122-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 18/10/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESPACHO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 61 DO CPP. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. O artigo 61 do Código de Processo Penal impõe ao juiz, em qualquer fase do processo, que declare a extinção da punibilidade, desde que reconhecida. 3. Ao contrário do que afirma o agravante, o dispositivo legal vincula, sim, o magistrado a declarar a extinção da punibilidade, mas apenas nos casos em que a tenha reconhecido, o que, por evidente, nem sempre será possível, sobretudo nas instâncias superiores, onde a integralidade dos autos por vezes resta abreviada. Em casos tais, a prudência adverte que a melhor análise será promovida pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.278.146-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 06/02/2023; grifos acrescidos).



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido. 



    À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo à decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, considerando-se que o pedido de reconhecimento da prescrição não possui o efeito de interromper ou suspender referido prazo. Em seguida, proceda-se à imediata baixa dos autos.



Publique-se. 



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator